Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OTÁVIO DE TOLÊDO NÓBREGA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo 0700037-28.2021.8.07.0018, declinou de sua competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Irresignado o agravante alega que apesar de a presente demanda não se enquadrar nas hipóteses em que é vedada a competência do Juizado Especial, uma vez que o valor da causa não ultrapassa o teto de 60 salários mínimos, deve ser considerado que nos termos do o artigo 98, I da CF/88, bem como o art. 3o da Lei no 9.099/1995, a competência dos Juizados Especiais limita-se às causas de menor complexidade, o que não é o caso dos autos, segundo seu entendimento, uma vez que a limitação probatória imposta ao Juízo Especial não permite a análise percuciente da complexa questão trazida pelas partes. Requer assim, a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito requere o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Brevemente relatado. Decido. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo do feito de origem. De fato, a matéria suscitada, aparentemente aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente via recursal. Assim, os documentos juntados e a alegação do agravante, aparentemente, apontam para a verossimilhança de suas alegações no que tange aos requisitos necessários para a suspensão do feito, contudo, necessitam de análise pormenorizada e detalhada a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pela recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Ante o exposto, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, eis que, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo tão somente para, até ulterior decisão, sustar o andamento da ação principal. Comunique-se ao Juízo. Intimem-se o agravada para resposta.